Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-06.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002315-06.2008.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE OSCAR CORREIA CAMPOS, GERCINA BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE MARIA APPARECIDA ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO ALEIXO CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 29173863, o DISTRITO FEDERAL informa que não persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007